Tribunal: TJMT
Processo: 1021848-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021848-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 30.443.845/0001-12 (EMBARGANTE), RENAN AZELINDO STRAPAZZON - CPF: 060.667.651-16 (EMBARGADO), ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – LIMINAR INDEFERIDA – RESTITUIÇÃO DE CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA - AUSENTE MOTIVO URGENTE QUE POSSA CAUSAR LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão agravada apenas configura medidas acautelatórios para garantir efetividade na futura prestação jurisdicional, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo.

II - caso seja apurada a obrigação de fazer ou de dar, poderá converter-se em perdas e danos quando postulada pelo credor ou independente de pedido se impossível a tutela específica ou a obtenção de outra com resultado prático equivalente, nos termos dos art. 248 do CC/02 e art. 499 CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANTONIO CASSIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1021848-14.2021.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS DE TERCEIRO” de no 1000898-45.2021.8.11.0109 onde litiga com RENAN AZELINDO STRAPAZZON E OUTRO e tem tramite perante a Vara Única da comarca de Marcelândia - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 113057964 o relator não concedeu a liminar pleiteada.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 115811462 o recebimento e processamento do presente recurso de agravo interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de que seja realizado o juizo de reconsideração da decisão agravada eis que demonstrado a probabilidade do direito, os motivos da urgência e o perigo da demora, e deferido o pedido da antecipação da pretensão recursal, suspendendo os efeitos da decisão exarada nos autos da ação no 1000546- 87.2021.8.11.0109, determinando-se a entrega imediata do cheque no 002503 da conta no 25688-9 da coop 8009 do Banco Sicredi de emissão de Adelir Antonio Strapazzon e/ou Elenir D. dos Santos Strapazzon no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Agravante, possuidor de direito da cártula;

Sustenta que em cumprimento ao que determina o art. 1.021, § 2o do CPC, deve ser determinada a intimação do agravado para querendo, apresentar contrarrazões. Caso não haja reconsideração da decisão por Vossa Excelência, o que não se espera, mas argumenta em respeito ao debate, requer seja incluído em pauta para julgamento do colegiado, conforme prevê a parte final do § 2o do art. 1.021 do CPC; Por fim, seja dado prosseguimento ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, confirmando no mérito, o direito pleiteado de entrega em definitivo do cheque ao Agravante

Contrarrazões sob ID. 117702452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CASSIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Embargos de Terceiro no 1000898-45.2021.811.0109, movida em desfavor de RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIR ANTONIO STRAPAZZON, perante a Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a imediata restituição do cheque ao portador.

Aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática exarada nos autos da ação no 1000546 -87.2021.8.11.0109, determinando-se a entrega imediata do cheque no 002503 da conta no 25688 -9 da coop 8009 do Banco Sicredi de emissão de Adelir Antonio Strapazzon e/ou Elenir D. dos Santos Strapazzon no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Agravante, possuidor de direito da cártula.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão agravada apenas configura medidas acautelatórios para garantir efetividade na futura prestação jurisdicional, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Determino.

Comunique-se o juízo de origem.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).

Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Repisa-se: Inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão agravada apenas configura medidas acautelatórios para garantir efetividade na futura prestação jurisdicional, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Ademais, caso seja apurada a obrigação de fazer ou de dar, poderá converter-se em perdas e danos quando postulada pelo credor ou independente de pedido se impossível a tutela específica ou a obtenção de outra com resultado prático equivalente, nos termos dos art. 248 do CC/02 e art. 499 CPC/15.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022